Tribunal: TCU
Processo: 007.776/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Tomada de Contas para cobrança de valores referentes aos PAD 35011.000235/2016-22. (no da TCE no sistema: 2099/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5899/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos artigos 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em: a) sobrestar o presente processo até o trânsito em julgado da decisão na ação penal 0017178-43.2013.4.01.3200 ou definição final do recurso interposto, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014 c/c art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, considerando que a viabilidade da pretensão ressarcitória depende da manutenção da aplicação do art. 3o da Resolução TCU 344/2022; b) determinar o acompanhamento semestral do andamento do recurso penal, com informações sobre eventual alteração do enquadramento típico que possa impactar a aplicação do art. 3o da Resolução TCU 344/2022; c) após o trânsito em julgado da decisão criminal: c.1) em caso de manutenção da condenação, dar prosseguimento regular ao processo, mantendo-se a aplicação do prazo de 12 anos; c.2) em caso de absolvição, reconhecimento de prescrição penal ou alteração do enquadramento típico, reavaliar a aplicação do art. 3o da Resolução TCU 344/2022, nos termos de seu parágrafo único, considerando que o retorno às regras ordinárias (prazo de 5 anos com prescrição intercorrente de 3 anos) resultaria no reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória pelo transcurso superior a 3 anos entre marcos interruptivos administrativos. 1. Processo TC- Processo 007.776/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Genesio Almeida Vinente (XXX.099.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Manaus/AM - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.